Tribunal: TJDFT
Processo: 0702599-78.2023.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702599-78.2023.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: JOAO CARLOS RIBEIRO DIAS DA CRUZ D E S P A C H O Vistos. ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de JOAO CARLOS RIBEIRO DIAS DA CRUZ, com fulcro no inadimplemento do contrato de compra e venda de veículo gravado com alienação fiduciária, celebrado originariamente com o BANCO PAN. Determinada a comprovação da sua legitimidade, a autora apresentou emenda à inicial durante o período do Plantão Judicial, o que ensejou na aplicação da multa por litigância de má fé e na ordem de expedição de ofício à OAB. Inconformada, a autora requereu a reconsideração das sanções, no entanto, sobreveio a sentença extintiva. Diante da sucumbência, interpôs a presente apelação, na qual sustenta, em síntese, haver comprovado a sua legitimidade, mediante a demonstração da cessão do crédito ínsito ao contrato em questão, e o descabimento da aplicação da multa por litigância de má fé e de envio de ofício à OAB. Ocorre que o recurso cabível contra as referidas sanções (aplicação da multa por litigância de má fé) é o agravo de instrumento. Assim, em atenção ao art. 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar sobre a possível preclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator